Tribunal: TJMT
Processo: 0002216-28.2014.8.11.0044
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002216-28.2014.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEROCI DE MATOS - CPF: 581.507.656-20 (APELANTE), EVANDRO SILVA SALVADOR - CPF: 247.747.348-45 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU A PRESCRIÇÃO PUNITIVA.

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL –

FURTO (ART. 155 DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS –
PRESCRIÇÃO RETROATIVA
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MÉRITO PREJUDICADO.

Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e prolação da sentença condenatória decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“
pena in concreto
”), nos termos do artigo 109, V, c/c o artigo 110, §1o, ambos do Código Penal.

Mérito prejudicado.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de DEROCI DE MATOS, contra a sentença editada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga-MT, (Ação Penal cód. 56685) que o condenou como incurso no artigo 155,
caput
, do Código Penal,
em 01 ano de reclusão e 10 dias multa
, no regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos consistente a multa no valor de 02 salários mínimos, pagamento a ser fixado pelo Juízo da Execução.

Irresignado, o apelante recorre a este Tribunal postulando a sua absolvição do crime de furto, sob os argumentos de fragilidade de provas a amparar a sentença condenatória, devendo ser aplicado ao caso o princípio “
in dubio pro reo”
(pags. 237/240-PDF).

Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso da defesa. (pags. 243/261-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 271/274-PDF).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA –
ex officio

De acordo com a denúncia, em meados dos anos de 2011 e 2012, em horário não sabido, durante as obras de construção de meio-fio nas Vias públicas deste Município e Comarca de Paranatinga-MT, o recorrente DEROCI DE MATOS subtraiu, para proveito comum e de outrem,
07 (sete) sacos de cimento
, pertencentes ao Município de Paranatinga-MT.

Ressai que o Município de Paranatinga-MT contratou a pessoa jurídica DEROCI DE MATOS-ME (contratos 061/2011, 046/2012, 062/2012 e 066/2012), para prestação do serviço de execução de meios-fios conjugados com sarjeta em diversas ruas da cidade. No decorrer das obras, José Agnaldo Barbosa era a pessoa encarregada de levar até o local os sacos de cimento que seriam utilizados na construção dos meios-fios, e nadara acima o recorrente teria solicitado que seu funcionário ROSEMBERG FERREIRA DA SILVA pegasse 07 (sete) sacos de cimento de propriedade da Prefeitura e entregasse ao senhor NILTON MOISÉS FRAGOSO, o qual teria levado para a senhora MARIA ALVES DE ARRUDA, a pedido do acusado.

A prescrição, definida
por CEZAR ROBERTO BITENCOURT (“
in
” Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido o seu recurso, regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu § 1o. Tal hipótese define a espécie retroativa do instituto de benevolência em questão.

Luiz Regis Prado assinala que:

“A prescrição retroativa também figura como espécie do gênero prescrição da pretensão punitiva. A exemplo da prescrição superveniente, regula-se pela pena imposta ao réu. Todavia, diversamente daquela, a prescrição retroativa tem o seu prazo contado regressivamente.”
(“in” Comentários ao Código Penal, Revista dos tribunais, 2002, p. 390).

No presente caso,
a sentença condenatória foi publicada em 23/05/2019, onde
a pena foi fixada em 01 (um) ano e 10 dias multas
de reclusão, tendo o Ministério Público tomado ciência em 03/06/2019 (apg. 232-PDF), sobre ela não apresentando recurso de apelação, de modo que a condenação transitou em julgado para a acusação.

Diante da pena
in concreto
aplicada (um ano) a prescrição haveria de ocorrer em 04 (quatro) anos
, conforme previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, com prazo iniciado com o recebimento da denúncia (art. 110, § 1o, e 117, I, ambos do CP).

Dessa forma, não vislumbrada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, além daquelas já mencionadas (recebimento da denúncia e sentença condenatória), tem-se que ela alcançou,
na modalidade retroativa
, pois
a denúncia foi recebida em 17/11/2014
(pag. 332/333-PDF. Volume II) e a
sentença condenatória se deu em 23/05/2019
(pags. 223/227-PDF. Volume III),
tendo transcorrido mais de 04 (quatro) anos.

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

(...)

V -
em quatro anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).”

Assim, é de rigor o reconhecimento da extinção de punibilidade em decorrência da prescrição retroativa, “
ex vi
” do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, 110 e parágrafo, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro extinta a punibilidade
do acusado DEROCI DE MATOS, da prática do crime de furto, com supedâneo nos artigos 107, IV, 109, V, e 110 § 1o, todos do Código Penal,
restando prejudicado o mérito recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020